Tribunal: STF
Processo: AI 480444
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-20
Data de publicação: 2005-09-20

Ementa:
1. Interposição do agravo de instrumento via fac-símile dentro do
prazo recursal, porém sem a apresentação dos originais no qüinqüídio
 previsto no caput do art. 2º da Lei 9.800/99, o que impede o
prosseguimento do recurso.
2. Segundo reiterada orientação desta
Corte, é encargo da parte recorrente fiscalizar a inteireza do
traslado.
3. Ausência de litisconsórcio a justificar a aplicação do
 art. 191 do CPC.
4. Agravo regimental improvido.